Tribunal: TJDFT
Processo: 0702503-73.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702503-73.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAWAL SANTOS MENEZES AKHRAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NAWAL SANTOS MENEZES AKHRAS, em face de decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que negou o pedido de tutela de urgência para conceder licença sem remuneração para acompanhamento de cônjuge, ora agravante. Alega a parte agravante, em síntese, que teve seu pedido para concessão de licença sem remuneração para acompanhamento de cônjuge negado pelo Distrito Federal (SEI no 00080-00201629/2025-43), pela ausência do requisito de estabilidade previsto no art. 133 da Lei Complementar 840/2011. Defende que tal norma deve ser interpretada em conjunto com os princípios constitucionais de proteção à unidade familiar e proteção da pessoa em desenvolvimento (CF, arts. 226 e 227). Teceu arrazoado jurídico e pugna pela concessão da tutela recursal para concessão da licença sem remuneração para acompanhamento do cônjuge no exterior. No mérito, requer a confirmação da medida. É o breve relato. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Na hipótese, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro eventual perigo de dano, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. No caso, a legislação de regência (LC 840/2011), somente autoriza a concessão de licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro ao servidor estável nas hipóteses ali determinadas. E conforme bem consignado nas decisões tanto administrativas, como do Juízo de primeiro grau, o fato de estar em estágio probatório impede a concessão da licença por ausência dos requisitos legais. Neste sentido, confira-se entendimento: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENÇA AO SERVIDOR PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE OU COMPANHEIRO. SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITO NÃO COMPROVADO. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil determina que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 2. Não verifico existir na fundamentação do agravo motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista a parte agravante não ter demonstrado, em suas razões recursais, a probabilidade do direito. 3. A Administração Pública deve orientar-se pelo princípio da legalidade, que, para o administrador público, consiste em atuar exatamente na forma que a lei autoriza. No caso sob análise, a Administração Pública deve orientar-se conforme o disposto na Lei Complementar n. 840/2011 (que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais). 4. Para a concessão da licença para acompanhar cônjuge ou companheiro faz-se necessário que o servidor seja estável e que o deslocamento do cônjuge seja para trabalhar fora da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal e Entorno – RIDE. (arts. 25 e 133 da Lei Complementar n. 840/2011). 5. No caso sob análise, a embargante ainda se encontra no período de estágio probatório. Assim, a mesma não é estável, deixando de preencher este requisito indispensável à concessão da licença pleiteada. Diante de tais fatos, resta ausente a probabilidade do direito invocado, sendo o indeferimento do pedido de antecipação da tutela medida que se impõe. 6. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1622495, 0721234-59.2022.8.07.0000, Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/09/2022, publicado no DJe: 10/10/2022.) Saliente-se que não se está a negar o direito à concessão da licença pretendida, mas, não se justifica, nesse momento, a concessão da tutela antecipada recursal. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a agravada para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Informe-se o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensadas as informações. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator